Tribunal: TCU
Processo: 006.277/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 12/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 14032/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal, constantes na lista 12/2023, relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.277/2023-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acácio Pedro da Silva Junior (XXX.668.719-XX); Acla Dhones Mendes Prado (XXX.401.203-XX); Adailton de Castro Vieira Neto (XXX.724.035-XX); Adelaine Ellis Carbonar dos Santos (XXX.818.969-XX); Ademir Cardoso Ferreira Junior (XXX.497.597-XX); Adriana Pimentel de Almeida Carvalho (XXX.430.686-XX); Adriana de Carvalho Kuerten Dellagnelo (XXX.000.389-XX); Adriane Bastos Pompermayer (XXX.318.259-XX); Adriano Alves Canedo (XXX.889.657-XX); Adriano Enderle (XXX.091.920-XX); Adriano Hidalgo Fernandes (XXX.628.359-XX); Adson Tenorio Franca (XXX.729.072-XX); Aécio Mota de Sousa (XXX.077.233-XX); Afrânio Rodrigues Corsini (XXX.223.875-XX); Agatha Borges Teixeira (XXX.103.087-XX); Aghata Parris Rocha (XXX.257.817-XX); Alana Assunção Moreira (XXX.149.075-XX); Alana Keller Franco (XXX.663.058-XX); Albert dos Santos Mattos (XXX.831.575-XX); Alberto Cabral Ferreira (XXX.407.798-XX); Alberto Trapani Junior (XXX.931.539-XX); Alberto do Nascimento Silva (XXX.470.305-XX); Aldo Nélio Laurindo (XXX.888.938-XX); Alessandra Piske (XXX.111.899-XX); Alex Becker (XXX.194.709-XX); Alex Silva Cruz (XXX.316.025-XX); Alex Tomaz (XXX.393.779-XX); Alexandre Almeida Farias Lima da Cruz (XXX.092.871-XX); Alexandre André Nodari (XXX.893.189-XX); Alexandre Hohl (XXX.212.649-XX); Alexandre Normande Guillou (XXX.856.674-XX); Alexandre Pastoris Muller (XXX.412.930-XX); Alexandre Plautz Lisboa (XXX.981.120-XX); Alexandre Rios Borges (XXX.699.791-XX); Alexandre Santos de Aquino (XXX.045.590-XX); Alfredo Ricardo Silva Lopes (XXX.325.079-XX); Aline Albernaz da Silva de Brito (XXX.541.475-XX); Aline Beatris Skowronski da Silva (XXX.656.729-XX); Aline Coimbra Sampaio (XXX.791.266-XX); Aline Guimarães Pereira (XXX.185.610-XX); Aline Sousa dos Santos (XXX.164.493-XX); Aline de Andrade Rodrigues (XXX.311.589-XX); Allax Ramalho da Silva (XXX.405.157-XX); Allef Jorge da Silva Macedo (XXX.469.313-XX); Allyson Benedito dos Santos (XXX.198.624-XX); Amanda Bruno de Mello (XXX.583.276-XX); Amanda Cieslak Kapp (XXX.468.269-XX); Amanda Ferreira de Lima (XXX.213.058-XX); Amanda Goncalves Guimarães (XXX.578.976-XX); Amanda da Silva (XXX.365.749-XX); Ana Carla Werneque Ribas (XXX.431.628-XX); Ana Carolina Batista Gomes (XXX.352.636-XX); Ana Caroline da Silva Santana (XXX.756.657-XX); Ana Catarina Conte Jakovac (XXX.190.648-XX); Ana Claudia Gomes Barbosa Silva (XXX.732.977-XX); Ana Claudia de Arruda Amorim (XXX.222.433-XX); Ana Luiza Paraboni (XXX.031.270-XX); Ana Paula Hilario Gregorio (XXX.797.599-XX); Ana Paula Santos Pereira (XXX.338.300-XX); Ana Paula de Souza Kinchescki (XXX.307.689-XX); Anaide Loff Lima (XXX.052.271-XX); Anayana Zago Dangui (XXX.580.119-XX); Anderson Cipriano de Lima (XXX.263.884-XX); Anderson Ribeiro de Almeida (XXX.898.601-XX); Anderson Vinnicius de Arruda Machado (XXX.859.404-XX); André Felipe dos Santos (XXX.897.566-XX); André Guilherme Buss Lemes (XXX.110.079-XX); André Luis Cardoso de Farias (XXX.018.007-XX); André Luis Fonseca Melo (XXX.326.486-XX); André Luiz (XXX.212.889-XX); André Marcio da Silva (XXX.570.268-XX); André Ricardo Zeist (XXX.927.590-XX); André da Silva Schneider (XXX.613.619-XX); Andrea Ferreira Delgado (XXX.333.900-XX); Andreia Labrea Pereira (XXX.272.670-XX); Andresa Lourenço da Silva (XXX.567.089-XX); Andressa Alves Costa (XXX.496.131-XX); Andressa Eulálio Lages (XXX.205.523-XX); Andrew Maicon Correa Cirilo (XXX.474.199-XX); Andrey Antunes Martins (XXX.797.468-XX); Andrieli Diniz Vizzoto (XXX.067.690-XX); Angela Cristina Correa (XXX.646.350-XX); Angela Maria Ramos da Silva (XXX.786.049-XX); Angélica Tomiello (XXX.643.389-XX); Anna Claudia Pereira do Nascimento (XXX.140.564-XX); Antônio Carlos Ribeiro dos Santos Junior (XXX.060.537-XX); Antônio Felipe Ferreira Pires (XXX.558.591-XX); Antônio José Lima de Sousa Filho (XXX.508.573-XX); Antônio Luis Fermino (XXX.715.529-XX); Antônio Marques da Cruz (XXX.223.004-XX); Antônio Mauricio da Silva Junior (XXX.385.476-XX); Ari Ojeda Ocampo More (XXX.976.849-XX); Arielle Cristina Fornari (XXX.576.499-XX); Arnaldo Rosa Loureiro (XXX.831.486-XX); Arthur Almeida de Araujo (XXX.753.687-XX); Arthur Bastos de Mattos Ferreira (XXX.340.607-XX); Arthur Maciel Silva Rodrigues (XXX.977.627-XX); Arthur Muniz de Siqueira (XXX.186.226-XX); Arthur Nunes de Carvalho (XXX.973.046-XX); Artur Monteiro da Costa (XXX.321.497-XX); Artur Spat Ruviaro (XXX.750.890-XX); Athila Bertoncini Andrade (XXX.577.459-XX); Atila de Paiva Teles (XXX.715.597-XX); Augusto Figueiredo Mascarenhas (XXX.955.566-XX); Bárbara Antunes da Silva (XXX.819.519-XX); Bárbara Castro do Nascimento (XXX.194.919-XX); Bárbara Cristina Cruz Aguiar (XXX.237.087-XX); Bárbara Maria Aquino de Moura (XXX.516.945-XX); Bárbara Maria Fonseca Tocci de Farias (XXX.222.801-XX); Bárbara Rafaela Zen de Andrade Bastos (XXX.593.279-XX); Beatriz Leite Gustmann de Castro (XXX.559.849-XX); Beatriz Schroter Brognoli (XXX.139.159-XX); Bernardo Henrique do Nascimento (XXX.412.736-XX); Bernardo de Franca da Silva (XXX.593.229-XX); Bianca Romeu (XXX.148.209-XX); Brenno Henrique Silva Felipe (XXX.335.334-XX); Breno Augusto da Costa (XXX.868.016-XX); Bruna Leticia de Sousa Silva Garziera (XXX.913.015-XX); Bruno Gabriel Salvatierra Janisch (XXX.345.659-XX); Bruno José de Souza (XXX.625.616-XX); Bruno Pinheiro Alves (XXX.061.351-XX); Bruno Sergio dos Santos Romão (XXX.964.144-XX); Bruno Siberico (XXX.044.270-XX); Bruno Vinicios do Nascimento (XXX.485.776-XX); Bruno Zomer Ruzza (XXX.698.209-XX); Caetano Kayuna Sordi Barbara Dias (XXX.262.400-XX); Caio Bernardo Vieira (XXX.648.174-XX); Caio Marcelo Lourenco (XXX.075.648-XX); Caio de Oliveira Coelho (XXX.700.287-XX); Caique do Nascimento Macedo (XXX.964.907-XX); Calebe Araújo Azevedo (XXX.973.302-XX); Calyne Vilanova Medved (XXX.107.871-XX); Camila Fabiano de Freitas Marin (XXX.347.669-XX); Camila Schwinden Lehmkuhl (XXX.410.109-XX); Carlos Alexandre Correa Wengerkievicz (XXX.892.149-XX); Carlos Eduardo Rocha de Almeida (XXX.087.356-XX); Carlos Kosera Neto (XXX.911.009-XX); Carlos Rafael Silva de Oliveira (XXX.041.159-XX); Carlos Vinicius Dalto da Rosa (XXX.486.659-XX); Carlos Walter Porto Gonçalves (XXX.238.407-XX); Carolina Oliveira da Silva (XXX.804.079-XX); Carolina Rogelin (XXX.522.179-XX); Carolina de Jesus Nunes de Castro (XXX.662.507-XX); Carolina de Sousa Gregio (XXX.739.549-XX); Caroline Domingues Porto do Nascimento Barbieri (XXX.351.138-XX); Caroline Fernanda da Silva Antunes (XXX.067.008-XX); Cássia Fernanda Yano (XXX.613.591-XX); Cassiano Melo de Moura (XXX.723.870-XX); Cássio Oliveira Lopes (XXX.830.611-XX); Cauê George Agardi (XXX.032.949-XX); Celene do Carmo Gervásio de Souza Santini (XXX.388.259-XX); Celson Fonseca (XXX.904.496-XX); Cheila Karei Siega (XXX.069.569-XX); Christian de Souza Brito (XXX.562.026-XX); Christiane Wagner Mainardes Krainer (XXX.794.799-XX); Clara Eduana Rocha Soares (XXX.800.423-XX); Clara Padial Lucas (XXX.958.098-XX); Clarice Hortencia de Carvalho Almeida (XXX.361.085-XX); Clarissa Grahl dos Santos (XXX.404.659-XX); Claudenes Viana Furtado (XXX.235.323-XX); Claudia Priscila Chupel dos Santos (XXX.033.719-XX); Claudia Tasso Callil (XXX.663.569-XX); Claudio Iavorski (XXX.410.189-XX); Cleverson Ramom Carvalho Silva (XXX.833.596-XX); Clevis Ferreira da Silva (XXX.332.475-XX); Cleyton dos Santos Fernandes (XXX.122.143-XX); Crislei Miorelli Rech (XXX.788.220-XX); Cristiano Nobrega de Castro Franca (XXX.203.347-XX); Cristiano Sarda da Conceicao (XXX.962.569-XX); Cristiano Tolfo (XXX.074.250-XX); Dacio Soares Nunes (XXX.029.556-XX); Dalton Luiz Rech Vidor (XXX.650.320-XX); Dandara de Oliveira (XXX.077.459-XX); Daniel Di Domenico (XXX.736.979-XX); Daniel Luiz de Medeiros (XXX.839.664-XX); Daniel Moura Gomes (XXX.423.053-XX); Daniel Rubem Borges (XXX.057.551-XX); Daniel de Oliveira Vilarim (XXX.638.761-XX); Daniele Augusta da Silva Cardoso de Souza (XXX.480.607-XX); Daniele Galvao Santos (XXX.711.439-XX); Daniele de Almeida Paula (XXX.558.456-XX); Daniella Achilles Mello Rodrigues (XXX.123.937-XX); Daniella Karine Souza Lima (XXX.362.832-XX); Danielle Rosa Batista Lima (XXX.978.644-XX); Danillo Moura Rodovalho (XXX.173.446-XX); David Antônio Saboia de Araújo (XXX.873.803-XX); David Barros Mascarenhas (XXX.776.623-XX); David Filipe Tavares da Silva (XXX.003.364-XX); Dayane Rodrigues de Oliveira (XXX.210.501-XX); Dayanne Vieira de Oliveira (XXX.939.736-XX); Débora Amanda Moura de Miranda Costa (XXX.007.773-XX); Débora Louise Barros Silva (XXX.425.574-XX); Débora Vieira Targino (XXX.912.684-XX); Débora Zanghelini (XXX.822.999-XX); Débora de Andrade Penteado Forchetti (XXX.435.598-XX); Deborah Priscilla Coutinho Severo (XXX.209.636-XX); Dennis Goss de Souza (XXX.461.789-XX); Diana Santos de Jesus (XXX.254.975-XX); Diego Fernando Dorneles Bilheri (XXX.379.240-XX); Diego Henrique Barroso (XXX.778.769-XX); Diego Pascoal Dolinski (XXX.915.299-XX); Diego Pessoa Rocha (XXX.881.386-XX); Diego Rodrigues Ferreira (XXX.087.369-XX); Diógenes Fontenele Teixeira (XXX.640.571-XX); Diógenes Samuel Lemos Soares Cosme (XXX.224.815-XX); Diony Jose de Almeida (XXX.911.919-XX); Douglas Marcelo Becker Dilkin (XXX.528.969-XX); Douglas Oliveira Bezerra (XXX.608.504-XX); Eder Bruno Couto Curvelo (XXX.214.876-XX); Edila de Franca Albuquerque Galdino (XXX.267.254-XX); Edilaine Aparecida Vieira (XXX.075.129-XX); Edina Mateus (XXX.436.319-XX); Edna Araújo dos Santos de Oliveira (XXX.659.068-XX); Edson dos Santos Lima (XXX.259.802-XX); Eduardo Fillipi Leite Mota (XXX.147.035-XX); Eduardo Lacerda Faria Rocha (XXX.094.696-XX); Eduardo Vedovetto Santos (XXX.574.929-XX); Eduardo de Castro Ferreira Filho (XXX.426.403-XX); Elaine Cristina Roschel Nunes (XXX.086.328-XX); Elaine dos Santos Silva (XXX.871.355-XX); Elanne Melilo de Souza (XXX.234.019-XX); Eliana Nunes Maciel Bastos (XXX.819.181-XX); Elias Paiva Ferreira Neto (XXX.942.398-XX); Elisangela Vieira (XXX.971.399-XX); Elizabeth Santos de Souza (XXX.741.007-XX); Elizangela Silva da Paz (XXX.485.601-XX); Elizete Pinto Cruz Sbrissia Pitarch Forcadell (XXX.985.399-XX); Emerson Campos Contão (XXX.539.576-XX); Emilio Romanini Netto (XXX.948.149-XX); Enio Nobre de Araújo (XXX.647.583-XX); Enzo Victorino Hernandez Agressott (XXX.045.533-XX); Erick Mozarovski Ward Cavalcante (XXX.417.068-XX); Estela Miridan Rosas (XXX.837.883-XX); Estevão Fernando Taques Oliveira (XXX.682.259-XX); Eugênio de Bona Castelan Neto (XXX.477.669-XX); Evandro Luiz Dupont (XXX.793.499-XX); Evanise Araujo Caldas Ruiz (XXX.961.019-XX); Evely Ferreira do Nascimento (XXX.266.484-XX); Everton Boos (XXX.893.329-XX); Fabiana Carbonera Palombini (XXX.138.419-XX); Fabiana Prates de Brito Lima dos Santos (XXX.938.601-XX); Fábio Antonio da Silva (XXX.413.379-XX); Fábio Barbosa de Souza (XXX.260.809-XX); Fábio Henrique Silva Galvao (XXX.457.019-XX); Fábio Moreira Sobreira (XXX.385.657-XX); Fábio Palczewski Pacheco (XXX.864.599-XX); Fabiola de Jesus Silva (XXX.328.016-XX); Fabricio Herpich (XXX.335.260-XX); Fabricio Jose Vicente (XXX.216.356-XX); Felipe Alves Dionisio (XXX.851.014-XX); Felipe Araújo Silva Barbosa (XXX.773.864-XX); Felipe Eduardo Soares de Andrade (XXX.410.454-XX); Felipe Monte Cardoso (XXX.723.892-XX); Felipe Nery Enrich Monteiro (XXX.295.201-XX); Fernanda Caroline Cogo (XXX.293.679-XX); Fernanda Engel (XXX.292.769-XX); Fernanda Eria Possatto (XXX.871.839-XX); Fernanda Helena da Silva Nunes Piccoli (XXX.800.349-XX); Fernanda Inácio Eduardo (XXX.702.367-XX); Fernanda Lazzari Freitas (XXX.465.019-XX); Fernando Bruno Antonelli Molina Benites (XXX.317.388-XX); Fernando Campos Mesquita (XXX.127.206-XX); Fernando Leocino da Silva (XXX.617.569-XX); Fernando Marino Ramalho (XXX.552.899-XX); Fernando Ribeiro de Souza (XXX.968.266-XX); Filipe Bassan Marinho Maciel (XXX.030.730-XX); Filipe Eduardo Reis Maggio (XXX.800.818-XX); Flavia Augusta Cloclet da Silva (XXX.864.468-XX); Flávia Carneiro (XXX.184.187-XX); Flávia Encarnação Motta da Rocha (XXX.238.157-XX); Flávia Lucena Zacchi (XXX.473.539-XX); Flávia Maria de Menezes (XXX.870.317-XX); Flávio Fernandes Cesar Lima (XXX.687.313-XX); Franciele Maria Vanelli (XXX.619.390-XX); Franciely Velozo Aragão (XXX.925.729-XX); Francisco Ferreira Junior (XXX.348.559-XX); Francisco Rogeanio Campos de Almeida (XXX.038.053-XX); Francisco de Assis de Freitas (XXX.392.093-XX); Franco Pereira dos Santos (XXX.674.925-XX); Gabriel Barbosa Machado (XXX.948.355-XX); Gabriel Dorigo Almeida (XXX.435.236-XX); Gabriel Hahn Monteiro Lufchitz (XXX.794.509-XX); Gabriel Novais Rocha (XXX.495.455-XX); Gabriel Santos Bolacell (XXX.099.000-XX); Gabriel Thaler (XXX.599.659-XX); Gabriel Vinicius Dall Asta Rizzotto (XXX.183.400-XX); Gabriel de Souza Prim (XXX.416.599-XX); Gabriela Furtado Carvalho (XXX.496.909-XX); Gabriela Miranda Marques (XXX.647.317-XX); Gabriele Antico Freiria (XXX.683.799-XX); Geisa Sabine Araújo Silva (XXX.024.675-XX); George Eduardo Bezerra (XXX.647.226-XX); Geovana Santana Santos (XXX.390.175-XX); Gilson Alexis Godoi Muller (XXX.299.229-XX); Giovana Carolina Bazzo (XXX.916.449-XX); Giovani Borges Graciano (XXX.839.849-XX); Giscard Marcial de Carvalho e Silva (XXX.810.486-XX); Gislayne Oliveira Feitosa (XXX.155.304-XX); Givaldo Cesar da Paixão Junior (XXX.929.494-XX); Glaciane Pozza Soares (XXX.882.909-XX); Glauber D Avila Santana (XXX.281.155-XX); Glauber Silva Mascena (XXX.193.845-XX); Gracielle Lima de Oliveira (XXX.650.589-XX); Graziele Altino Frangiotti (XXX.329.918-XX); Gregorio Wrublevski Pereira (XXX.770.109-XX); Guilherme Andrade Cavalcanti (XXX.628.654-XX); Guilherme Brasil Pintarelli (XXX.523.129-XX); Guilherme Knust Sad (XXX.257.501-XX); Guilherme Pazini Abatti (XXX.214.849-XX); Guilherme Sandaka (XXX.870.999-XX); Guilherme Xavier Lopes Silva (XXX.989.526-XX); Gustavo Barbosa Bradulim da Silva (XXX.735.127-XX); Gustavo Brito de Oliveira (XXX.331.277-XX); Gustavo Ferreira de Souza (XXX.841.596-XX); Gustavo Grassi (XXX.964.278-XX); Gustavo Henrique Marquardt (XXX.544.660-XX); Gustavo Henrique Pereira Coutinho (XXX.196.297-XX); Gustavo Padilha (XXX.382.600-XX); Gustavo Rafael Alves de Rezende (XXX.040.541-XX); Gustavo Trierveiler Anselmo Muraski (XXX.296.709-XX); Gustavo Valter Bregonci (XXX.534.097-XX); Gustavo Vendrame Barbara (XXX.681.059-XX); Gyancard dos Santos Moura (XXX.393.334-XX); Helen Cristina Nubias Pereira (XXX.204.650-XX); Helena Maira de Oliveira (XXX.433.826-XX); Heloisa da Silva Pacheco (XXX.656.321-XX); Henrique Castro de Carvalho (XXX.361.437-XX); Henrique Kovaliauskas Bezerra (XXX.293.977-XX); Henrique Lacet Silva Souza (XXX.236.174-XX); Hercílio Costa Filho (XXX.573.589-XX); Hercylio Felix de Andrade (XXX.549.164-XX); Hernani Batista da Cruz (XXX.915.839-XX); Hiona Valeria Dal Magro Follmann (XXX.301.219-XX); Hugo Camargos Lima (XXX.188.646-XX); Hugo Koji Miura (XXX.233.468-XX); Hugo Leonardo Marandola (XXX.525.789-XX); Hyses de Cassia Queiroz Pinheiro (XXX.264.936-XX); Ian Moreira Ribeiro (XXX.390.131-XX); Ieda Cristina Schleger (XXX.523.119-XX); Igor Almeida Cardoso Cunha (XXX.695.485-XX); Igor Carlos Beltrão Nunes (XXX.408.381-XX); Ilen Maria de Lima Silva (XXX.639.197-XX); Ilson Infantino Vieira (XXX.670.069-XX); Ingrid Silveira Arruda (XXX.236.044-XX); Isabel Colucci Coelho (XXX.495.619-XX); Isabela Beatriz Macedo dos Santos (XXX.241.644-XX); Isabella Lima Fernandes (XXX.369.816-XX); Isabella Martinez Carvalho de Andrade (XXX.756.116-XX); Isabelle Lopes de Oliveira (XXX.020.531-XX); Isadora Guedes Bueno (XXX.655.741-XX); Isadora Nunes (XXX.341.119-XX); Isaias de Castro Silva (XXX.415.386-XX); Ismael Seidel (XXX.944.399-XX); Ivanir Gomes da Silva (XXX.951.109-XX); Izabela de Pitta (XXX.156.081-XX); Jaiarys Capa Bataglin da Silva (XXX.944.379-XX); Jailton Junior de Sousa Coelho (XXX.113.135-XX); Jaime Artur Barg Spenst (XXX.832.450-XX); Jamille Almeida Brito (XXX.697.085-XX); Janaine Kronbauer dos Santos (XXX.291.960-XX); Jaqueline Ganassoli Ferreira (XXX.373.589-XX); Jasna Maria Luna Marques (XXX.172.713-XX); Jean Carlos Herpich (XXX.166.529-XX); Jean Henrique da Silva Rodrigues (XXX.670.799-XX); Jean Paulo Moraes Canezin (XXX.840.481-XX); Jeciane do Nascimento Sousa (XXX.223.663-XX); Jefferson Fernandes dos Santos Dutra (XXX.301.204-XX); Jepherson Santos da Silva (XXX.977.270-XX); Jessica Nayara Ferrarezi Sartori (XXX.183.419-XX); Jessica de Brito Souza Luz (XXX.803.031-XX); Jessica de Matos Fonseca (XXX.681.766-XX); Jhonatan Copelli Silveira (XXX.663.547-XX); Joacy Pereira de Carvalho Filho (XXX.884.023-XX); Joana Margarida Navalho Gaspar (XXX.754.321-XX); Joana Margarida Navalho Gaspar (XXX.754.321-XX); João Antônio Silva Pereira (XXX.091.644-XX); João Antônio da Costa Lagranha (XXX.486.480-XX); João Bernardo Aranha Ribeiro (XXX.396.282-XX); João Carlos Jardim (XXX.264.878-XX); João Gabriel de Almeida Silva (XXX.179.604-XX); João Otávio Nicoletti Staub (XXX.904.659-XX); João Paulo Leao Lessa (XXX.120.314-XX); João Paulo dos Santos Silva (XXX.645.463-XX); João Pedro Britto da Cunha (XXX.624.047-XX); João Pedro Mollina Cardoso Nepomuceno (XXX.544.077-XX); João Renato Bainy Gomes de Pinho (XXX.634.160-XX); João Rodrigues da Cunha (XXX.121.303-XX); João Victor Pientznauer Drumond (XXX.588.957-XX); João Vitor Martorelli Brasil (XXX.660.207-XX); João Vitor Teixeira Silva (XXX.136.241-XX); Joceane Sapiezcinski (XXX.644.269-XX); Johnnatan Vinicius de Almeida Nogueira (XXX.257.325-XX); Joice Wolfrann (XXX.410.309-XX); Jomar Berton Junior (XXX.109.889-XX); Jonas Francisco Lemus do Nascimento (XXX.015.961-XX); Jordana Farias Pereira (XXX.328.781-XX); Jorge Henrique Lima Mendes (XXX.020.034-XX); Jose Amaury de Sousa Santos (XXX.063.265-XX); José Andrade de Miranda Neto (XXX.811.385-XX); José Antônio de Oliveira Junior (XXX.062.433-XX); José Avelar Caminha Leal Filho (XXX.698.133-XX); José Edemar Palubiack Marinho (XXX.637.519-XX); José Eduardo Santos Araújo (XXX.719.785-XX); José Jurandir Pereira Junior (XXX.584.024-XX); José Maciel Mariano da Silva (XXX.164.174-XX); José Marcelo de Jesus Santos (XXX.841.755-XX); José Melo Ribeiro Alcantara (XXX.512.641-XX); José Raul Cintra da Silva (XXX.845.264-XX); Josevaldo Ribeiro Silva (XXX.356.224-XX); Josué Alexandre Sander (XXX.037.869-XX); Jovane Gonçalves dos Santos (XXX.048.039-XX); Joyce Dutra de Paiva Neves (XXX.622.518-XX); Júlia Favretto Machado (XXX.049.960-XX); Juliana Marlene Simões Tenório (XXX.219.614-XX); Juliana Motta Sebben (XXX.340.790-XX); Juliana Rielli Silveira D Angeles Mendes (XXX.492.036-XX); Juliana Silva Ribeiro de Andrade (XXX.999.267-XX); Júlio Eduardo Damasceno Medina (XXX.634.159-XX); Karen Cristina Guedes Silva (XXX.522.356-XX); Karina Gonçalves (XXX.188.059-XX); Karina Zendron da Cunha (XXX.690.179-XX); Karina de Oliveira Carlos (XXX.712.828-XX); Kauê Bressan Antunes (XXX.467.878-XX); Kayo Ander Nascimento Gomes (XXX.486.036-XX); Keiciane Canabarro Drehmer Marques (XXX.500.570-XX); Keitty Rodrigues Vieira (XXX.617.259-XX); Kelson Felipe Ribeiro Manozzo (XXX.837.829-XX); Kenia Barros Almeida Lima (XXX.785.103-XX); Kennedy Glauber Carvalho Leite (XXX.863.843-XX); Ketlin Adriana Tives Ribeiro (XXX.404.419-XX); Lais Cristina Rozone de Souza (XXX.814.589-XX); Lais Guimarães de Freitas (XXX.095.033-XX); Lais Perpetuo Perovano (XXX.084.397-XX); Lais Sottili de Matos (XXX.257.129-XX); Lara Carolina Malanowski (XXX.322.819-XX); Lara Luiza Borges Becker (XXX.142.326-XX); Lara Ravenna Andrade Gomes (XXX.998.113-XX); Larissa Batista Santos (XXX.172.915-XX); Larissa Dalla Corte Euzébio (XXX.954.760-XX); Launelle Cardozo Martins (XXX.857.386-XX); Laura Lais Chaves (XXX.523.410-XX); Lauri Eduardo dos Santos (XXX.202.699-XX); Lauro de Matos Nunes Filho (XXX.744.439-XX); Lazaro Jose Rodrigues (XXX.090.056-XX); Leandro Dorneles dos Santos (XXX.227.380-XX); Leandro Gomes da Silva (XXX.598.158-XX); Leandro Pessi Orige (XXX.502.689-XX); Leandro Silva de Moraes (XXX.748.924-XX); Leandro da Silva Lima (XXX.792.886-XX); Lennon Pinho Farias (XXX.654.893-XX); Lenon Schmitz (XXX.982.279-XX); Leonardo Augusto de Oliveira (XXX.141.659-XX); Leonardo Costa Luz (XXX.465.766-XX); Leonardo Henrique Cruz Borges (XXX.686.246-XX); Leonardo Leandro Silva (XXX.118.183-XX); Leonardo Sathler Valerio da Costa (XXX.442.647-XX); Leonardo Sousa e Silva (XXX.493.633-XX); Leonel Barros Galvao (XXX.328.845-XX); Leticia Mariano de Oliveira (XXX.931.929-XX); Liliane Andrade Rosa (XXX.570.916-XX); Lillian Bastian (XXX.554.000-XX); Lis Sa Souza Vilarim (XXX.091.866-XX); Litiane Barbosa Macedo (XXX.309.099-XX); Livia Cindra de Souza (XXX.307.327-XX); Loren Lopes Damásio (XXX.920.878-XX); Lorena Falabella Daher de Freitas (XXX.545.346-XX); Lorena Goes da Luz (XXX.002.099-XX); Lourival Goncalves de Lima Junior (XXX.309.759-XX); Luana Barossi (XXX.149.829-XX); Luana Costa Pierre de Messias (XXX.157.553-XX); Luanda Alvariza Gomes Ney (XXX.468.720-XX); Lucas Alexandre Lopes Rodrigues (XXX.435.616-XX); Lucas Cesar Frediani Sant Ana (XXX.255.748-XX); Lucas Cezar Pinheiro (XXX.867.996-XX); Lucas Eduardo Ribeiro Lima (XXX.797.273-XX); Lucas Emanoel Lenartovicz (XXX.587.089-XX); Lucas Ferreira Botelho (XXX.440.598-XX); Lucas Gomes de Freitas (XXX.134.436-XX); Lucas Jose Santos Vasconcelos (XXX.923.695-XX); Lucas Motta de Arruda (XXX.219.807-XX); Lucas Ozorio Paixão (XXX.095.306-XX); Lucas Sidnei Carniel (XXX.137.289-XX); Lucas Soares Rebelo (XXX.060.931-XX); Lucas Voigt (XXX.513.279-XX); Lucas Weslei Auler Ramos Veloso (XXX.221.876-XX); Lucas da Cruz Gomes da Silva (XXX.585.813-XX); Lucian Ribeiro da Silva (XXX.350.400-XX); Luciana Lomando Canete (XXX.139.019-XX); Luciano Alves do Nascimento (XXX.738.163-XX); Luciano Franco da Silva (XXX.590.668-XX); Luciano Kurtz Jornada (XXX.800.800-XX); Luciano Leal Almeida (XXX.576.432-XX); Luciano Luiz Oliveira e Silva Junior (XXX.177.097-XX); Lucineide Aparecida Orvatti Nogueira (XXX.035.589-XX); Ludimila de Oliveira Caldeira (XXX.354.116-XX); Ludmila Cotrim Fagundes (XXX.693.725-XX); Luis Felipe Costa Silva (XXX.448.509-XX); Luis Fernando Antunes Lima (XXX.998.026-XX); Luis Henrique da Silveira Lacerda (XXX.967.749-XX); Luisa Thome Queiroz de Carvalho (XXX.029.651-XX); Luiz Antônio Escorteganha Pollo (XXX.340.829-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.622.569-XX); Luiz Felipe Calado da Silva (XXX.958.344-XX); Luiz Gustavo Duarte (XXX.891.129-XX); Luiz Magno Pinto Bastos Junior (XXX.352.262-XX); Luiza Soragge Lima Leao (XXX.951.206-XX); Luiza da Costa Real Martins (XXX.643.731-XX); Luna Clariana de Souza (XXX.897.721-XX); Lunahra Vasconcelos Mesquita (XXX.738.123-XX); Lyslian Joelma Alves Moreira (XXX.880.529-XX); Madson Lima do Carmo (XXX.893.413-XX); Magno dos Santos Barbosa (XXX.505.812-XX); Maiara Pereira Xavier (XXX.260.321-XX); Marcel Mangili Laurindo (XXX.261.559-XX); Marcela Caldeira de Souza Maia (XXX.582.616-XX); Marcela Marta Lazaretti Tormena (XXX.281.298-XX); Marcela Oliveira Xavier (XXX.401.485-XX); Marcello Marangon Barreto de Freitas (XXX.416.817-XX); Marcelo Arceno (XXX.967.509-XX); Marcelo Lucena de Albuquerque Romeiro (XXX.793.074-XX); Marcelo Pacheco dos Santos (XXX.685.519-XX); Marcelo Ribeiro Silva (XXX.080.973-XX); Marcelo de Oliveira (XXX.124.519-XX); Marcia Cristina Esteves (XXX.803.829-XX); Marcio Rossi Junior (XXX.583.471-XX); Marcio Seiji Suganuma (XXX.000.058-XX); Marco Antônio Bomtempo Ribeiro (XXX.122.561-XX); Marco Antônio dos Santos (XXX.891.529-XX); Marco Túlio Batista Meira (XXX.349.906-XX); Marcos Adriano Simoes de Souza (XXX.094.186-XX); Marcos André Braz Vaz (XXX.140.748-XX); Marcos Antônio Camillo (XXX.387.349-XX); Marcos Aurelio Freire Ferraz Passos (XXX.509.605-XX); Marcos Aurelio da Rocha (XXX.592.749-XX); Marcos Geraldo Tomazi (XXX.918.357-XX); Marcos Leandro Rocha Moraes (XXX.422.486-XX); Marcos Marcel Kawasaki (XXX.555.268-XX); Marcos Paulo Nostrani (XXX.797.779-XX); Marcos Vinicius Fagundes Padilha (XXX.040.709-XX); Marcos Xavier Gil Junior (XXX.350.708-XX); Marcus Vinicius de Souza Nunes (XXX.916.010-XX); Margarida Candido Guimaraes Freire (XXX.964.581-XX); Maria Adélia Aparecida de Souza (XXX.734.418-XX); Maria Aparecida de Souza (XXX.940.659-XX); Maria Camila Costa Madeira (XXX.539.794-XX); Maria Clara Almeida Pereira e Silva (XXX.144.736-XX); Maria Isabel Cunha Vieira Cordioli (XXX.386.969-XX); Maria Isabel da Silveira Bordini (XXX.382.149-XX); Maria Luísa Martins Sucupira de Farias (XXX.144.444-XX); Maria Luísa Santos Fernandes (XXX.421.396-XX); Maria Luísa Tonetto (XXX.254.919-XX); Maria Luiza Mundim Pena (XXX.109.191-XX); Maria Marcella Medeiros Melo (XXX.907.774-XX); Maria da Penha Xavier de Albuquerque (XXX.142.984-XX); Mariana Aparecida Euflausino dos Santos (XXX.636.419-XX); Mariana Felipe Silva (XXX.883.038-XX); Mariana Fernandes da Silva Pereira (XXX.516.195-XX); Mariana Gomes Godinho de Castro (XXX.370.019-XX); Mariana Monteiro Mendes de Souza (XXX.677.901-XX); Marilia Isabela Cardoso Matos (XXX.549.875-XX); Marilia Previatello da Silva (XXX.563.634-XX); Marina Carradore Sergio (XXX.746.359-XX); Marina Marquim Nogueira da Fonte Cornelio (XXX.082.954-XX); Marina Pissatto (XXX.706.009-XX); Mario Alberto Biondo Goncalves (XXX.119.851-XX); Marisa Caetano Januario Wosch (XXX.173.009-XX); Maristela Aparecida Camargo dos Santos (XXX.717.199-XX); Mateus Vinicius Bavaresco (XXX.612.161-XX); Matheus Augusto Mendes Amparo (XXX.297.888-XX); Matheus Bismarque Machado Guimaraes (XXX.122.211-XX); Matheus Calazans Teixeira de Mello (XXX.356.106-XX); Matheus D El Rei Martins (XXX.577.009-XX); Matheus Fernando Lima Zuccherelli de Souza (XXX.014.248-XX); Matheus Luiz Xavier de Souza da Conceicao (XXX.612.567-XX); Matheus Nunes Mesquita Peres de Carvalho (XXX.404.971-XX); Matheus Oliveira Kuhn (XXX.115.039-XX); Matheus Pinto Moreira (XXX.696.993-XX); Matheus Ravelli dos Reis Freitas (XXX.600.883-XX); Matheus Vieira Goncalves (XXX.191.437-XX); Matheus dos Santos (XXX.246.355-XX); Mauricio Filgueiras Damasceno (XXX.814.959-XX); Mauricio Girardi Schappo (XXX.058.509-XX); Mauricio Sedrez dos Reis (XXX.774.859-XX); Mauricio Valencia Ferreira da Luz (XXX.926.969-XX); Maurilio da Silva Morrone (XXX.465.730-XX); Mauro Francisco de Almeida Junior (XXX.257.006-XX); Maycon Sousa Calado (XXX.402.254-XX); Micael Rosa Silva (XXX.711.329-XX); Michael Sarabia Batista (XXX.444.909-XX); Michele Caron Novaes (XXX.706.999-XX); Michele Fernandes Goncalves (XXX.764.768-XX); Michelle de Oliveira Borgett (XXX.498.768-XX); Michelly Bezerra Guedes Lima (XXX.269.591-XX); Mickaelly Vieira Alves (XXX.220.184-XX); Milrion Gomes Martins (XXX.311.565-XX); Milton Ricardo de Medeiros Fernandes (XXX.163.200-XX); Miqueias Marques Pereira (XXX.990.716-XX); Moacir Manoel Rodrigues Junior (XXX.501.219-XX); Moises de Sousa Justiniano (XXX.798.227-XX); Monica Dias Ribeiro (XXX.557.039-XX); Monica Dias Ribeiro (XXX.557.039-XX); Monique Souza Teixeira (XXX.705.519-XX); Moyses de Oliveira Neto (XXX.913.909-XX); Nádia Cristina de Oliveira (XXX.566.109-XX); Nadja Regina Sousa Magalhaes (XXX.370.323-XX); Nadson Lobo de Jesus (XXX.448.195-XX); Nathalia Berger Werlang (XXX.144.779-XX); Nathalia Coral Galvani (XXX.849.639-XX); Nathalia Helena Fernandes Laffin (XXX.694.559-XX); Nathalia Silva Leite (XXX.642.828-XX); Nayara Amorim Conceicao (XXX.095.745-XX); Nelson Libardi Junior (XXX.684.639-XX); Nicholas Bruggner Grassi (XXX.950.018-XX); Nicolle Ferreira (XXX.235.569-XX); Nicoly Danielski dos Santos (XXX.951.619-XX); Nilson dos Santos (XXX.613.305-XX); Nilvan Teixeira de Araújo Junior (XXX.669.234-XX); Noah Emanuel Brito Teles (XXX.131.365-XX); Odair Eduardo Geller (XXX.051.669-XX); Oscar Ciro Lopez Vaca (XXX.660.599-XX); Osmar Fabiano de Souza Filho (XXX.007.859-XX); Otavio Júnio de Oliveira Souza (XXX.157.091-XX); Pablo Batista Couto (XXX.374.677-XX); Pablo Ramon Silva (XXX.256.076-XX); Pablo Ricardo de Araújo Santos (XXX.339.777-XX); Paola Beatriz May Rebollar (XXX.203.749-XX); Patricia Denicolo David Prati (XXX.960.149-XX); Patricia da Silva (XXX.793.089-XX); Patricia da Silva Neubert (XXX.969.090-XX); Paula Fabiane de Souza (XXX.100.589-XX); Paula Leticia Cechetto (XXX.731.379-XX); Paullo Kaique Moura Cronemberger (XXX.331.693-XX); Paulo Henrique Leão do Nascimento (XXX.394.323-XX); Paulo Henrique Silva (XXX.818.796-XX); Paulo Roberto Borella (XXX.617.479-XX); Paulo Rogerio Medeiros de Chaves (XXX.002.260-XX); Paulo Sergio Balbino Miguel (XXX.408.516-XX); Paulo Sergio Ferreira de Lima Junior (XXX.060.309-XX); Paulo Sergio Maniesi (XXX.223.209-XX); Pedro Augusto de Aquino Morosini (XXX.533.391-XX); Pedro Bruno Xavier Alcantara (XXX.168.283-XX); Pedro Henrique Auler Monteiro (XXX.408.357-XX); Pedro Henrique Oliveira Giraldes (XXX.601.421-XX); Pedro Henrique Rosa dos Santos (XXX.667.221-XX); Pedro Henrique Saraiva Muniz (XXX.144.057-XX); Pedro Henrique de Oliveira Lima (XXX.130.278-XX); Pedro Henrique de Souza Barros Ricardo (XXX.846.547-XX); Pedro Ivo Aquino Leite Sala (XXX.293.411-XX); Pedro Lucas Coelho Pereira Bento (XXX.491.877-XX); Pedro Luis Angelotti Miseli (XXX.945.057-XX); Pedro Nogueira da Gama (XXX.442.897-XX); Pedro Rodrigues Sousa da Cruz (XXX.536.658-XX); Pedro Romano Mileo Filho (XXX.216.162-XX); Phellipe Melo da Silva (XXX.881.592-XX); Philipe Rodrigo Corgozinho (XXX.641.656-XX); Priscila Coelho Silva (XXX.270.596-XX); Priscila Custódio Martins (XXX.337.379-XX); Publio Macedo Lima (XXX.190.417-XX); Rafael Augusto Pimenta (XXX.852.466-XX); Rafael Guerra de Pontes (XXX.372.864-XX); Rafael Haeffner (XXX.975.390-XX); Rafael Seidi Shigueoka (XXX.157.619-XX); Rafael Silva Santos (XXX.440.808-XX); Rafael de Carvalho Picinin (XXX.948.096-XX); Rafael de Lima Aguiar (XXX.878.389-XX); Rafael de Souza (XXX.860.096-XX); Rafaela Marques Rafael (XXX.699.738-XX); Rafaela Rodrigues Carneiro (XXX.968.539-XX); Raomax Charlles Moreira Matias (XXX.686.833-XX); Raphael Ferreira Lima (XXX.083.847-XX); Raquel Rodrigues Teixeira Benevides (XXX.000.978-XX); Raquel Teodoro da Silva Onevetch (XXX.373.539-XX); Regina Eirado de Araújo (XXX.178.965-XX); Regina Maris Pinheiro D Azevedo (XXX.368.011-XX); Renan Augusto de Almeida Gomes (XXX.135.588-XX); Renan Sousa Sa (XXX.306.778-XX); Renan de Oliveira Alves Takeuchi (XXX.163.977-XX); Renata Carolina Pereira (XXX.449.809-XX); Renata Cecilia de Lima Oliveira (XXX.264.069-XX); Renata Lucena Dalmaso (XXX.904.099-XX); Renata Pereira Paiva Macedo (XXX.749.387-XX); Ricardo Azambuja Silveira (XXX.225.790-XX); Ricardo Bohaczuk Venturelli (XXX.357.979-XX); Ricardo El Koury Daoud (XXX.152.851-XX); Ricardo José Pfitscher (XXX.431.169-XX); Ricardo Luchtenberg Ribeiro (XXX.353.871-XX); Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Junior (XXX.876.344-XX); Ricardo Quentel Melo (XXX.979.029-XX); Ricardo Silva Agostinho (XXX.033.253-XX); Ricardo Vieira Goncalves (XXX.466.710-XX); Ricardo de Almeida Pimenta (XXX.732.208-XX); Rita Carolina de Melo (XXX.498.439-XX); Rita de Cassia Broker (XXX.635.609-XX); Robert Santana da Silva (XXX.976.071-XX); Roberto Augusto Rios Barbosa Silva (XXX.694.196-XX); Roberto de Queiroz Cunha (XXX.161.557-XX); Robson de Carvalho (XXX.426.669-XX); Rodolfo Vieira Nunes (XXX.234.058-XX); Rodrigo Costa Ugoline (XXX.706.936-XX); Rodrigo Diego de Souza (XXX.374.469-XX); Rodrigo Laemmle (XXX.100.789-XX); Rodrigo Moraes Bastos (XXX.569.387-XX); Rodrigo de Almeida Heringer (XXX.860.371-XX); Rogerio Felipe de Andrade (XXX.138.486-XX); Rogerio Michael Musatto (XXX.995.579-XX); Ronaldo José Piccoli (XXX.886.419-XX); Ronan Anacleto Lopes (XXX.661.229-XX); Rosangela Carline Schemmer (XXX.645.929-XX); Ruan Matheus Nascimento Toledano (XXX.498.032-XX); Rui Ramos de Andrade Lima Bisneto (XXX.631.084-XX); Ruth Nunes da Silva (XXX.933.109-XX); Sabrina Lourdes Pereira de Cristo (XXX.624.546-XX); Samanta Ramos dos Santos Leske (XXX.133.079-XX); Samara Eliane Rabelo Suplici (XXX.940.886-XX); Samuel Sarmento de Sa (XXX.865.746-XX); Samuth Duarte Alves Pereira (XXX.744.501-XX); Sanmy Rocha Nobrega (XXX.644.584-XX); Sara Regina Naszeniak (XXX.641.049-XX); Sarah de Sousa Martins (XXX.193.693-XX); Saulo Vinicius da Rosa (XXX.909.519-XX); Saulo de Souza Toledo (XXX.128.396-XX); Saulon Guimarães Soares (XXX.940.075-XX); Sávio Túlio de Sá Aguiar Silva (XXX.998.654-XX); Saymon Neres Campos (XXX.289.022-XX); Sayonara Mendes Silva (XXX.846.819-XX); Scheila Anelise Pereira Dutra (XXX.103.409-XX); Sebastião Alves da Cruz Neto (XXX.064.116-XX); Sergio Augusto Dias Castro (XXX.277.173-XX); Sheila Lorena Dutra Pereira de Oliveira (XXX.291.371-XX); Sidney Eugênio de Melo (XXX.830.999-XX); Sidney Rosa Junior (XXX.718.006-XX); Silas Rafael da Fonseca (XXX.251.588-XX); Silvana Matucheski (XXX.132.029-XX); Silvana Pereira Barbosa (XXX.137.745-XX); Silvana de Araújo Vailloes (XXX.087.379-XX); Silvia Faria da Rocha (XXX.289.810-XX); Simone Farias Antunez Reis (XXX.309.910-XX); Simone Silmara Werner (XXX.925.219-XX); Simone da Silva Castro (XXX.245.390-XX); Sinaria Andrade de Oliveira Araujo (XXX.265.695-XX); Stefania Peixer Lorenzini (XXX.199.049-XX); Stephanie Thiesen (XXX.995.759-XX); Sthefane Cristina de Lima Duarte (XXX.923.861-XX); Suelen Priscila Ferreira Alves (XXX.712.859-XX); Suellen Ribeiro Sousa (XXX.766.545-XX); Suzane Conceição Pantolfi Tostes (XXX.012.909-XX); Suzi Barletto Cavalli (XXX.632.290-XX); Taina Barbie do Espirito Santo (XXX.991.689-XX); Talita Floriano dos Santos (XXX.781.004-XX); Talita Melsone Marcondes (XXX.782.078-XX); Tamiris Dal Bo Martinello (XXX.633.869-XX); Tamiris Saraiva de Carvalho (XXX.297.623-XX); Tania Santos Silva (XXX.547.245-XX); Tassio Jorge Figueiredo de Araujo (XXX.994.704-XX); Tatiana Minchoni (XXX.952.964-XX); Taylon Roger Souza Santos (XXX.516.616-XX); Tayna Barbosa Correia (XXX.605.703-XX); Taynara Cerigueli Dutra (XXX.341.719-XX); Tayse Feliciano Marques (XXX.064.729-XX); Thais Machado Alencar (XXX.293.121-XX); Thaisa Mariana Santiago Rocha (XXX.906.139-XX); Thaise Dias Alves (XXX.261.629-XX); Thales Campos de Rezende (XXX.288.396-XX); Thales dos Santos Chagas (XXX.428.067-XX); Thallita Karla Silva do Nascimento Gonzaga (XXX.059.013-XX); Thamyres de Souza Couto Simoes (XXX.310.597-XX); Thiago Emanuel de Carvalho Pereira (XXX.545.293-XX); Thiago Francisco de Souza Carneiro Neto (XXX.319.685-XX); Thiago Freitas de Porfirio Sousa (XXX.740.871-XX); Thiago Jorge Ferreira Santos (XXX.136.148-XX); Thiago Junqueira Rezek (XXX.489.296-XX); Thiago Mamoru Sakae (XXX.525.439-XX); Thiago Paglarin da Silva Souza (XXX.860.088-XX); Thiago Reginaldo (XXX.968.429-XX); Thiago Rosa Nobre (XXX.385.213-XX); Tiago Costa Borges (XXX.562.681-XX); Tiago Felix dos Santos (XXX.629.417-XX); Tiago Olivoto (XXX.689.590-XX); Tiago Tadeu Amaral de Oliveira (XXX.671.179-XX); Tiago da Silveira Cota (XXX.745.346-XX); Tiberio Cesar Queiroz Sampaio (XXX.934.043-XX); Ticiano Pereira Monteiro (XXX.261.893-XX); Tito Cesar Marques de Almeida (XXX.904.357-XX); Ulisses Freitas de Souza (XXX.502.437-XX); Ulisses Wanderley Moreira de Carvalho (XXX.745.307-XX); Valter Miotto Alessio (XXX.402.448-XX); Vanderlei Artur Bier (XXX.297.529-XX); Vanessa Leme Fadel Steinhauser (XXX.888.619-XX); Vanessa Martinhago Borges Fernandes (XXX.659.429-XX); Vanessa de Meneses Silva (XXX.674.274-XX); Verônica Gomes Neves (XXX.568.067-XX); Victor Leopoldo Batista de Moura Cantalice (XXX.338.023-XX); Victor Martins Guilherme (XXX.994.286-XX); Vinicius Castanha Campana (XXX.846.589-XX); Vinicius Costa Cysneiros (XXX.971.537-XX); Vinicius Gottardo (XXX.676.609-XX); Vinicius José Henrique da Costa Leonardi (XXX.692.979-XX); Vinicius Teixeira Brito (XXX.470.775-XX); Vinicius Veloso Eleuterio Nogueira (XXX.683.696-XX); Virginia Meneghini Lazzari (XXX.908.590-XX); Virley Gardeny Lima Sena (XXX.990.933-XX); Vitor Carneiro Melo (XXX.165.957-XX); Vitor Carvalho Santos (XXX.328.795-XX); Vitor Hugo da Silva Basilio (XXX.927.327-XX); Vitor Monteiro Moraes (XXX.311.650-XX); Vitor Vilasboas de Oliveira (XXX.723.615-XX); Vitoria de Lara Miranda (XXX.981.949-XX); Vivian Almeida Koslowski (XXX.015.240-XX); Vivian Graziela Oliveira Carneiro (XXX.284.084-XX); Vivian Nunes Gomes (XXX.597.779-XX); Viviane Freitas Santos (XXX.048.685-XX); Viviane Gusmao Costa (XXX.901.095-XX); Wagner de Oliveira Araujo (XXX.001.412-XX); Weber Luiz de Oliveira (XXX.921.578-XX); Wendell Santana Fagundes (XXX.556.685-XX); Wesley dos Santos Villela Batista (XXX.728.439-XX); Weslley de Vasconcelos Rodrigues da Silva (XXX.941.463-XX); William Cavalcante de Araújo (XXX.343.137-XX); Willy Ferraz Vieira Lopes (XXX.799.946-XX); Wilson Leal Rodrigues Junior (XXX.668.573-XX); Wiviane Gama de Siqueira (XXX.430.621-XX); Yan Alves Carvalho (XXX.011.071-XX); Yan Levy Lima Nunes (XXX.518.043-XX); Yuri Alexander dos Santos Antonio Almeida (XXX.615.327-XX); Yuri Caique Pereira Sousa (XXX.292.466-XX); Yuri Eulálio Raposo Lacerda (XXX.692.134-XX); Zelma Ribeiro Magalhães (XXX.580.936-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II; Comando do Exército; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.